Tribunal: STF
Processo: RE 1398426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “RECÁLCULO DO QUINQUÊNIO COM INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO PROCESSO N.º 0000201-02.2016- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE É VERBA DE NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO”- POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PORQUE É VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº432/85 - HIPÓTESE QUE NÃO SE SUJEITA AO QUE FORA DECIDIDO PELO C.STF NO TEMA Nº163 (RE Nº593.069/SC) EM QUE O ADICIONAL NÃO É PAGO NA INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO JULGADO DO C.STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o adicional por tempo de serviço deve ter como base de cálculo a integralidade dos vencimentos, o que inclui o adicional de insalubridade.



    Aduz-se, em seguida, que “em que pese à determinação Estadual de que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) deva ser pago sobre os vencimentos integrais, o Estado de São Paulo vem pagando o referido benefício sobre o salário base” (eDOC 18, p. 7).



    A Presidência do Colégio Recursal inicialmente inadmitiu o extraordinário (eDOC 20).



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, provido para determinar a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, é certo que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a Tese restou assim redigida:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    Por sua vez, verifica-se que o voto vencedor do acórdão recorrido assim consignou (eDOC 7, p. 2): 



    “Na forma da legislação local, o adicional de insalubridade não representa vantagem pecuniária permanente, mas pode ser incorporável aos vencimentos, passível então de inclusão na base de cálculo da contribuição em tela (art. 6º e 8º da LC nº 1.012/07). 



    Portanto, o adicional de insalubridade está sujeito aos descontos, inclusive de contribuição previdenciária, já que integra os proventos de aposentadoria na forma do disposto no artigo 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85: Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional. Assim, e porque a vantagem se incorpora apenas aos proventos de aposentadoria, a hipótese não se sujeita ao decidido pelo C. STF no Tema nº 163 (RE nº 593.068/SC) em que o adicional não é pago na inatividade, inexistindo ofensa ao decidido pelo C. STF”



    Como se depreende desses fundamentos, acatar a tese recursal quanto ao caráter da verba demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/1985), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente